Tribunal: TJDFT
Processo: 0003121-25.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO DE PLANO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Para a configuração da figura da legítima defesa em sede de recurso em sentido estrito se faz necessária a presença de prova incontestável, não sendo suficiente apenas a versão do réu, destoante, ademais, das demais declarações.
3. A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro mais brando - lesão corporal - somente se mostra possível de plano e sem qualquer dúvida, se seguramente provada a ausência do animus necandi. Presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença para a análise aprofundada das provas.
4. O depoimento nos autos, do próprio recorrente, de que a arma utilizada no crime principal, objeto da denúncia, não foi adquirida par esse fim específico, impede o reconhecimento do princípio da consunção.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e, no mérito, desprovido.